Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE MOREIRA (nascido em 14/09/2012), representado por sua genitora, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente em determinar ao Distrito Federal que realize no autor, ora agravante, cirurgia (“ADENOAMIGDALECTOMIA”). O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do DF. Destacou a necessidade de realização de cirurgia, diante do seu quadro clínico, conforme demonstra o relatório médico. O agravante discorreu, ainda, acerca do não atendimento do pedido de cirurgia constante do relatório médico, por parte da rede pública de saúde, e destacou a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela nos autos de origem. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, deferindo-se a tutela de urgência nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito ora deduzido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória (tutela de urgência), estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque o periculum in mora não está configurado, uma vez que, embora o relatório pontue que o “tratamento indicado é o cirúrgico e a prioridade é vermelho”, trata-se de um procedimento cirúrgico que não é emergencial, podendo o agravante aguardar que a “Covid-19” esteja sob o controle, pelo menos, quanto à capacidade de atendimento na rede pública de saúde. Inclusive, para a preservação da saúde do próprio autor, ora agravante, para que não seja contaminado por ocasião do seu tratamento. De igual modo, não se faz presente o fumus boni iuris, porquanto não há nas razões recursais a relevante a fundamentação. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento com prioridade “vermelha, mas, não, emergencial, conforme consta no relatório médico. Em casos que tais, isto é, em que não há uma urgência na realização do procedimento médico-cirúrgico, o Poder Judiciário não deve compelir a Administração Pública a realizar a cirurgia, notadamente diante da possibilidade de não ser observada eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o do ora agravante. Ademais, conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “em que pese reconheça a importância da necessidade demonstrada pelo quadro clínico da parte autora, diante de fato novo e imprevisível – a situação de Emergência de Saúde Pública do Distrito Federal e da decretação de Estado de Calamidade Pública no Brasil –”, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, até que cessem os efeitos nefastos desta pandemia de Covid-19. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão a quo. Intime-se o Distrito Federal Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora